Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-97.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Condenação à pena de reclusão em regime inicial fechado. Absolvição pelo tribunal por inexistência de prova suficiente para a condenação. Dano moral. Indenização. – 1. Responsabilidade civil. Policia Judiciária. Atos judiciais. Não ensejam responsabilidade civil os atos lícitos praticados pelo Estado cujo núcleo implica, por

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Condenação à pena de reclusão em regime inicial fechado. Absolvição pelo tribunal por inexistência de prova suficiente para a condenação. Dano moral. Indenização. – 1. Responsabilidade civil. Policia Judiciária. Atos judiciais. Não ensejam responsabilidade civil os atos lícitos praticados pelo Estado cujo núcleo implica, por si mesmo, no sacrifício do direito de alguém, como são exemplo a prisão em flagrante, a persecução penal legitimamente procedida ou o encarceramento de quem foi condenado. Inaplicação do art. 37, § 6o da CF. Os atos policiais e judiciais podem, em tese, gerar obrigação de indenizar quando evidenciada a culpa do serviço. Trata-se de responsabilidade subjetiva, que exige demonstração do dolo ou culpa grave e não se insere no risco administrativo previsto no art. 37, § 6o da CF. – 2. Absolvição. Indenização. Da absolvição do réu por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP, não decorre a condenação automática do Estado em indenização pelo período em que foi mantido preso; é preciso que haja prova da culpa administrativa. No caso, o autor sequer alega que a prisão decorreu de erro do Poder Judiciário no julgamento do seu caso, mas da prática de ato ilícito por parte dos policiais militares, sem especificar qual teria sido a ilicitude. Não há nos autos prova de que tenha havido qualquer erro, seja dos policiais, seja do juízo singular que proferiu a sentença condenatória; tanto a condenação quanto a posterior absolvição decorreram da análise e valoração da prova acostada aos autos pelo juiz e tribunal, tratando-se de circunstância inerente ao exercício da função jurisdicional. – Improcedência. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000149570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000438-97.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante RAUL
SANDY, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento
ao recurso, vencidos o Relator e o 3o Juiz. Estenderam o julgamento nos
termos do artigo 942 do Novo CPC, com a participação dos Desembargadores
Antonio Carlos Villen e Antonio Celso Aguilar Cortez que acompanharam a
divergência. Acórdão com 2o Juiz. Declarará voto o Relator sorteado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, vencedor,
MARCELO SEMER, vencido, TERESA RAMOS MARQUES, ANTONIO CARLOS
VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Torres de Carvalho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
Voto no AC-23.307/20
Apelação no 1000438-97.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Raul Sandy
Apdo: Fazenda Estadual
Origem: 2a Vara Cível (Itu) Proc. no 1000438-97.2018
Juiz: Cássio Henrique Dolce de Faria
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prisão em flagrante convertida
em preventiva. Condenação à pena de reclusão em regime
inicial fechado. Absolvição pelo tribunal por inexistência de
prova suficiente para a condenação. Dano moral. Indenização.
1. Responsabilidade civil. Policia Judiciária. Atos judiciais.
Não ensejam responsabilidade civil os atos lícitos praticados
pelo Estado cujo núcleo implica, por si mesmo, no sacrifício do
direito de alguém, como são exemplo a prisão em flagrante, a
persecução
penal
legitimamente
procedida
ou
o
encarceramento de quem foi condenado. Inaplicação do art. 37,
§ 6o da CF. Os atos policiais e judiciais podem, em tese, gerar
obrigação de indenizar quando evidenciada a culpa do serviço.
Trata-se de responsabilidade subjetiva, que exige demonstração
do dolo ou culpa grave e não se insere no risco administrativo
previsto no art. 37, § 6o da CF. 2. Absolvição. Indenização.
Da absolvição do réu por falta de provas, nos termos do art.
386, VII do CPP, não decorre a condenação automática do
Estado em indenização pelo período em que foi mantido preso;
é preciso que haja prova da culpa administrativa. No caso, o
autor sequer alega que a prisão decorreu de erro do Poder
Judiciário no julgamento do seu caso, mas da prática de ato
ilícito por parte dos policiais militares, sem especificar qual
teria sido a ilicitude. Não há nos autos prova de que tenha
havido qualquer erro, seja dos policiais, seja do juízo singular
que proferiu a sentença condenatória; tanto a condenação
quanto a posterior absolvição decorreram da análise e
valoração da prova acostada aos autos pelo juiz e tribunal,
tratando-se de circunstância inerente ao exercício da função
jurisdicional. Improcedência. Recurso do autor desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
1.
A sentença de fls. 69/71 julgou improcedente a
ação de indenização por dano moral; em razão da sucumbência, condenou o
autor no pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 2o do CPC, observados os benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 82/86); diz que sua prisão foi
ilegal; o dano moral é patente; o art. 5o, LXXV da CF prevê o pagamento de
indenização a quem for prejudicado por erro judiciário; houve agressão à
dignidade humana; a injusta segregação do convívio social fere a honra e
causa problemas psicológicos. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça
gratuita a fls. 23). Contrarrazões a fls. 92/102.
É o relatório.
2.
Fatos. Em 1-9-2014, ao volante de sua motocicleta
com o colega Alexandre de França Campanha, o autor RAUL SANDY foi
surpreendido por dois policiais militares que realizavam patrulhamento e
deram sinal de parada; durante a revista os policiais encontraram 97,35g de
cocaína com o garupa, que afirmou tê-las adquirido para consumo próprio.
Ambos foram presos em flagrante
prisão posteriormente convertida em
preventiva e denunciados por incursão nos art. 33, 'caput' e 35 da LF no
11.343/06.
Em
13-5-2015,
fundado
no
depoimento
dos
policiais militares que efetuavam o patrulhamento e afirmaram que Raul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
empreendeu fuga e parou a motocicleta apenas alguns metros a frente, a
indicar que também estava envolvido no crime, o juiz da 2a Vara Criminal de
Itu condenou-o, por incursão no art. 33, 'caput' da LF no 11.343/06, na pena
de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e no
pagamento de 550 dias-multa; e negou o direito de recorrer em liberdade por
se tratar de crime gravíssimo, equiparado a hediondo, e porque ambos eram
reincidentes específicos, a indicar que a prisão seria necessária para garantir
a ordem pública.
No
entanto,
no
julgamento
da
AP
no
0006440-42.2014, 16a Câmara Criminal, 5-7-2016, Rel. Otávio de Almeida
Toledo, o autor foi absolvido do delito de tráfico de entorpecentes; o colegiado
entendeu que os depoimentos prestados pelos policiais militares não
permitiam concluir que a droga era de Raul ou que dela ele tivesse
conhecimento; e que a suposta fuga, se realmente ocorrida, foi por poucos
metros e provavelmente provocada por Alexandre. No mais, considerou que as
versões acusatórias e defensivas eram verossímeis; e que estas se sobreporiam
àquelas ante o princípio do 'in dubio pro reo' (fls. 14/20).
Neste contexto, alegando “prática de um ato ilícito
por parte dos policiais funcionários públicos ao Estado de São Paulo, que
consistiu na prisão ilegal” (fls. 2), que “o ato de prender o Autor, praticado por
policiais, não se revestiu de legalidade” (fls. 3), e que é “irrefutável o nexo de
causalidade entre o ato praticado pelos policiais e o dano que sofreu” (fls.
3/4), o autor pede a condenação do Estado no pagamento de indenização por
dano moral.
3.
Culpa
administrativa.
Polícia
Judiciária.
Ato
judicial. Nem todo dano derivado da atividade estatal dá margem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
indenização. A atividade judiciária (e, por extensão, a atividade policial), em
que o dano é inerente à própria atividade, é um exemplo típico: sofre dano a
pessoa despejada, o empresário que tem a falência decretada, o condenado
que acaba encarcerado. A posição mais correta, embora nem sempre bem
compreendida, é exposta por CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, 'Curso
de Direito Administrativo', 11a Ed. Malheiros, São Paulo, 1990, pág. 654 e
seguintes. Embora se refira ele, exemplificativamente, a questões civis (no
caso, a desapropriação), os princípios se aplicam também à área criminal. Diz
o mestre:
3.
É
importante
esclarecer
que
o
problema
da
responsabilidade civil do Estado não pode nem deve ser confundido com a
obrigação, a cargo do Poder Público, de indenizar os particulares naqueles casos
em que a ordem jurídica lhe confere o poder de investir diretamente contra o
direito de terceiros, sacrificando certos interesses privados e convertendo-os em
sua correspondente expressão patrimonial. A desapropriação é o exemplo típico
desta situação. Renato Alessi, em sua clássica monografia sobre 'La
Responsabilitá della Publica Amministrazione', assinala que só cabe falar em
responsabilidade, propriamente dita, quando alguém viola um direito alheio. Se
não há violação, mas apenas debilitamento, sacrifício de direito, previsto e
autorizado pela ordenação jurídica, não está em pauta o tema responsabilidade
do Estado.
4.
Com efeito: a ordem jurídica pode prever e prevê o
eventual contraste entre dois interesses, ambos valiosos e ambos merecedores de
tutela e proteção. Prevê igualmente a solução nestes casos. Se um interesse
público não pode ser satisfeito sem o sacrifício de um interesse privado, também
tutelado, a solução normativa ditará a preponderância do primeiro, nos casos
em que deva prevalecer, sem, contudo, ignorar ou menoscabar a proteção do
direito privado a ser atingido...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
5.
Não há falar, pois, em responsabilidade, propriamente
dita, quando o Estado debilita, enfraquece, sacrifica um direito de outrem, ao
exercitar um poder que a ordem jurídica lhe confere, autorizando-o a praticar
um ato cujo conteúdo jurídico intrínseco consiste precisa e exatamente em
ingressar na esfera alheia para incidir sobre o direito de alguém...
Entendemos necessário discernir, e sacar para fora do
campo da responsabilidade, apenas os casos em que o Direito confere à
Administração poder jurídico diretamente preordenado ao sacrifício do direito de
outrem. Diversamente, consideramos inclusos no tema 'responsabilidade' os
casos em que uma atividade lícita do Estado, orientada para certo fim não
necessariamente entrechocante com direito de outrem, vem, todavia, a compor
situação na qual este resulta transgredido, como consequência mediata do
comportamento estatal lícito.
4.
É neste sentido que se há de compreender a
afirmação de que os atos jurisdicionais não se enquadram no art. 43 do
Código Civil ou no art. 37, § 6o da CF. São atos lícitos, atos 'cujo conteúdo
jurídico intrínseco consiste precisa e exatamente em ingressar na esfera alheia
para incidir sobre o direito de alguém', excluídos do campo da
responsabilidade civil. Os danos que decorrem do despejo, da falência, do
encarceramento, são decorrência da proteção de outro direito (do locador, da
comunidade empresarial, da sociedade) e tem origem na infração à lei, de
algum modo, pela pessoa prejudicada. Eventual indenização não decorre
apenas da equação 'conduta-nexo-dano', como anotado por RUY ROSADO DE
AGUIAR, 'A Responsabilidade Civil do Estado pelo Exercício da Função
Jurisdicional no Brasil', Revista Ajuris 59/5, 36:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
O princípio da responsabilidade objetiva, que se satisfaz com a causação do
dano, não pode ser aceito no âmbito dos atos judiciais porque sempre, ou
quase sempre, da atuação do juiz na jurisdição contenciosa resultará alguma
perda para uma das partes. Se esse dano fosse indenizável, transferir-se-ia
para o Estado, na mais absoluta socialização dos prejuízos, todos os efeitos das
contendas entre os particulares. É por isso que a regra ampla do art. 37, § 6o
da Constituição deve ser trazida para os limites indicados no seu art. 5o, LXXV,
que admite a indenização quando o ato é falho (erro na sentença) ou quando
falha o serviço (excesso de prisão). A partir daí, a legislação ordinária e
complementar vale para delinear com mais precisão os contornos dessa
responsabilidade. O Estado responde quando o juiz age com dolo, fraude (art.
133, I do CPC; art. 49, I da LOMAN), ou culpa grave, esta revelada pela
negligência manifesta (art. 133, II do CPC; art. 49, II e 56, I da LOMAN) ou pela
incapacitação para o trabalho (art. 56, III da LOMAN).
5.
A
atividade
judicial
(aqui
incluo,
pela
sua
peculiaridade, a polícia judiciária) poderá, no entanto, tornar-se ilícita e gerar
reparação ao prejudicado. É hipótese prevista no art. 5o, LXXV da
Constituição Federal, no art. 630 do CPP, no art. 133 do CPC, no art. 43 do
Código Civil. São todas hipóteses de culpa subjetiva, em que necessária a
demonstração de dolo ou da culpa do serviço (ou, como se diz frequentemente,
de 'erro'). Não se há de extrair o dever de indenizar, ou a culpa do serviço, do
simples fato da prisão. A prisão, em si, não gera obrigação de indenizar; gerará
indenização, apenas, se demonstrada a culpa ou o dolo do serviço público.
O Supremo Tribunal Federal admite a indenização
do erro judiciário apenas nos casos expressos em lei (no caso, o art. 630 do
CPP e o art. 133 do CPC). No RE no 15.755, 2a Turma, 1950, Rel. Orosimbo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
Nonato, afirmou: “Erro judiciário. Erro de direito ou de fato. Insusceptível, em
linha de principio, de reparação. Hipótese diferente, de má fé do juiz no
exercício de suas funções. Artigo 121 do Código de Processo Civil.
Responsabilidade do juiz. Erro judiciário. Descabimento de recurso
extraordinário.” A mesma posição foi reiterada no RE no 35.500, 2a Turma,
1958, Rel. Antonio Villas Boas, RTJ 8/193, Ementário 374/889: “O Estado só
responde pelos erros dos órgãos do Poder Judiciário na hipótese prevista no
art. 630 do Código de Processo Penal. Fora disso, domina a não
responsabilidade do Estado. Recurso não conhecido.”
Tal posição foi reiterada em diversos outros
julgamentos. Um exemplo é o RE no 219.117-PR, 1a Turma, 1999, Rel. Ilmar
Galvão, noticiado no Informativo STF no 156:
A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder
Judiciário em sua função jurisdicional, a não ser nos casos expressamente
declarados em lei. Com esse entendimento, a Turma, por ofensa ao art. 37, §
6o, da CF, conheceu de recurso extraordinário do Estado do Paraná e lhe deu
provimento para reformar acórdão do Tribunal de Justiça estadual, que
reconhecera o direito de indenização a adquirente de imóvel com base no
presumido error in judicando do juiz que anulara a venda do bem por fraude à
execução - já que o mesmo era objeto de penhora -, cuja penhora não havia
sido arquivada no cartório de registro de imóveis, sem prova da má-fé do
adquirente. Precedentes citados: RE 32.519-RS (RTJ 39/190); RE 69.568-SP
(RTJ 56/273).
Constitucional. Administrativo. Civil. Responsabilidade civil do Estado pelos
atos dos juízes. C.F., art. 37, § 6o. I. - A responsabilidade objetiva do Estado
não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente
declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - RE provido.
Agravo improvido”; e RE 429.518 AgR-SC, 2a Turma, 5-10-2004, Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
Velloso: “Constitucional. Administrativo. Civil. Responsabilidade civil do
Estado: atos dos juízes. C.f., art. 37, § 6o. I. - A responsabilidade objetiva do
Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente
declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - Decreto
judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário (C.F., art.
5o, LXXV) mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. III. -
Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (RE no 228.035 AgR-SC, 2a
Turma, 10-2-2004, Carlos Velloso)
Acrescento no mesmo sentido o RE no 70.121, RTJ
64/689, RDA 114/298, e o RE no 111.609-AM, RTJ 145/268. De igual
natureza é a jurisprudência coletada por Rui Stoco na obra citada, pág. 557.
6.
Esse também é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se observa:
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Imputação de fato criminoso.
Ausência de má-fé. Exercício regular do direito. Precedentes. Recurso acolhido
em parte. I
Salvo casos de má-fé, a 'noticia criminis' levada à autoridade
policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituem crime, em
princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercício direito,
ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito
... (REsp no 468.377-MG, 4a Turma, 6-5-2003, Rel. Sálvio de Figueiredo
Teixeira)
Administrativo. Indenização. Prisão e processo penal. Absolvição por inocência.
Dano moral. 1. As circunstâncias fáticas analisadas e sopesadas nas
instâncias ordinárias afastam a hipótese de ato ilícito, pela quebra do nexo de
causalidade. 2. Exercício regular do poder de polícia desenvolvido com a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
indiciária contrária ao recorrente, deu ensejo ao processo criminal. 3.
Absolvição que atesta a lisura estatal e recompõe o equivoco, sem direito a
indenização. 4. Recurso especial improvido. (Resp no 337.225-SP, 2a Turma,
25-3-2003. Rel. Eliana Calmon).
7.
Da absolvição do réu por inexistência de provas
para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP, não decorre a
condenação automática do Estado em indenização pelo período em que o
autor foi mantido preso; é preciso que haja prova da culpa administrativa. No
caso, o autor sequer alega que a prisão decorreu de erro do Poder Judiciário
no julgamento do seu caso, mas da prática de ato ilícito por parte dos policiais
militares, sem especificar qual seria tal ilicitude. Não há nos autos prova de
que tenha havido qualquer erro, seja dos policiais, seja do juízo singular que
proferiu a sentença condenatória; tanto a condenação quanto a posterior
absolvição decorreram da análise e valoração da prova acostada aos autos
especialmente dos depoimentos dos policiais militares, sobre os quais não
recai qualquer dúvida de veracidade pelo juiz e tribunal, tratando-se de
circunstância inerente ao exercício da função jurisdicional.
Acrescento que a prisão cautelar não é nem pode
ser considerada uma antecipação da pena, que no caso dos autos sequer foi
imposta; é apenas considerada no cálculo dela, em caso de condenação
criminal. E se trata de contradição 'per se' falar em excesso de prisão (a
retenção por período maior que o imposto) se nenhuma pena foi aplicada. A
ação é mesmo improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000438-97.2018.8.26.0286
11
O voto é pelo desprovimento do recurso do autor;
majoro os honorários anteriormente fixados para 12% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a
miserabilidade processual (fls. 23). Faculto às partes oporem-se, em igual
prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator designado